Tribunal: STF
Processo: RE 1525500
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A E SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em juízo de retratação:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão do Magistrada que submeteu o pagamento ao regime de precatórios. Manutenção. Provimento de rigor. Além da decisão anterior pela inaplicabilidade do regime de precatório à mencionada empresa pública, visto o serviço de concessão de rodovias não ser exclusivo, na esteira da jurisprudência recente desta C. Câmara, a extinção da DERSA não se concretizou integralmente. Decisão reformada - Recurso provido” (e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República (e-doc. 5). 



    Afirma que “o v. acórdão ora recorrido traz como seu principal fundamento, que os débitos do DERSA (agora sucedido pelo Estado de São Paulo) não poderiam subsumir-se ao regime constitucional de pagamentos da ‘Fazenda Pública’, haja vista ser a recorrente: (i) empresa estatal com personalidade jurídica de direito privado, que não atuaria em monopólio/sem concorrência; e, (ii) que não fora concluído em definitivo o processo de extinção do DERSA, sociedade de economia mista do Estado” (fl. 12, e-doc. 5).



    Pede “o Estado de São Paulo, na qualidade de sucessor do DERSA, aguarda o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o V. Acórdão ‘a quo’, determinando-se que os débitos discutidos no feito, originariamente do DERSA (hoje extinto e sucedido pelo Estado de São Paulo), sejam exigidos e pagos conforme o regime constitucional de pagamento de precatórios (artigo 100 da CF), sob pena de manutenção da violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior na ADPF nº 387, dentre outras no mesmo diapasão, e artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi admitido na origem.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão proferido, o Desembargador relator afirmou:



    “Em anterior decisão desta Relatoria, Ag. Instrumento n. 2217088-04.2021, fora rejeitado o pedido de aplicabilidade do regime de precatórios à ora agravada. 



    Dos créditos devidos, parte já fora liquidado, restando o pensionamento mensal. Acrescente-se, que não fora concluído em definitivo o processo de extinção da DERSA, sociedade de economia mista do Estado. 



    Houve autorização legislativa, termo de convênio com a Procuradoria Geral do Estado e partilha/relatório final de liquidação, mas sem a resolução definitiva sobre todas suas obrigações. 



    Destarte, segundo bem arguido pelo agravante exequente, além de existir ainda patrimônio próprio da Dersa, neste instante, submeter-se a presente execução, tão avançada, à mudança de regime, seria desarrazoado e incomum ao ordenamento. Como dito, longo caminho já fora percorrido, com boa parte da execução ter se dado pelo regime geral.



    Arguiu: ‘... já foram efetivados atos de penhora contra o agravado, restando apenas a liquidação de parte do valor devido relativo às parcelas da pensão vitalícia não pagas (que aguardava definição quanto à forma de apuração). 33. A convalidação da r. decisão agravada afrontará diametralmente a coisa julgada material do v. acórdão que afastou a aplicabilidade do regime de precatórios à espécie, gerando verdadeiro prejuízo processual ao agravante, que será obrigado a aguardar por anos pela liquidação do valor devido’” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    6. No julgamento do Tema 355 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (Recurso Extraordinário n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017). Confira-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator: 



    “(...) resta uma questão que este julgado objetiva resolver: o fato de a União suceder processualmente empresa jurídica de direito privado, tem o condão de alterar o procedimento de execução efetivado no regime anterior (artigos 730 e 731 do CPC/1973), no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma da art. 100 da CRFB? Penso que não. Como visto, o pagamento de débitos por precatórios possui a natureza jurídica de prerrogativa processual do Estado. Traduz-se no direito de não ser financeiramente executado senão por um procedimento ou regime de execução especial do débito bem mais vantajoso, que o resguarda de medidas constritivas, como penhora, arresto, sequestro, entre outras. Assim, por se tratar de um tratamento peculiar concedido à Administração Pública, a União não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados, sugerindo a aplicação de regra constitucional que protege as atividades, bens e serviços dos entes públicos e não de empresas públicas, nem de sociedades de economia mista. Com efeito, esse privilégio não pode retroagir a período anterior à sucessão, época em que não incidia nenhum obstáculo à constrição dos bens da extinta RFFSA, apenas pelo fato de a pessoa jurídica de direito público, no caso a União, ter assumido o polo passivo da execução perpetrada contra a empresa privada. Dessa forma, o fato de a União suceder a RFFSA só tornaria obrigatória a submissão das execuções pendentes ao sistema de precatórios se houvesse previsão expressa no texto constitucional, exigindo que os pagamentos de débitos das fazendas públicas se dessem por meio desses mandados requisitórios, nas hipóteses em que houvesse a assunção de dívidas por meio da União, estados, municípios, autarquias ou fundações públicas” (fls. 12-13 do Recurso Extraordinário n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017).



    7. Em processos análogos ao presente, foi adotado o mesmo entendimento por este Supremo Tribunal Federal, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência dos Vícios do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.



      I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da penhora realizada sobre ativos da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., anteriormente à sua liquidação e sucessão pela Secretaria estadual. O embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à aplicabilidade do regime de precatórios a sociedades de economia mista. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à Dersa, uma vez que a penhora foi realizada antes da assunção de suas atividades pela Administração Pública estadual. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no Tema nº 355 do ementário da Repercussão Geral, que estabelece a validade da penhora realizada sobre bens de pessoa jurídica de direito privado antes de sua sucessão pela União, afastando a necessidade de precatório para a execução. 4. No mesmo sentido, o Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral confirma que sociedades de economia mista que atuam em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição. 5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo sido devidamente aplicados os precedentes do STF, como as ADPFs nº 387/PI e nº 556/RN, e decisões recentes, como o ARE nº 1.460.146-AgR/SP. 6. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. 



    IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.465.341-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.11.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.405.529-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.518.508-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.460.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023; ARE n. 1.460.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2023; ARE n. 1.405.529, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.10.2022; e RE n. 1.520.182, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.10.2024.



    A conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora